Tribunal: TJMT
Processo: 0021002-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021002-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 900.891.621-53 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), EDINALMO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 358.627.501-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (LATROCÍNIO) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU DE HOMICÍDIO SIMPLES – PLEITO SUBSIDIÁRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONFIGURADA A JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA O PROCESSAMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – EQUIVOCADA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRESERVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ANÁLISE DOS DEMAIS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se com base no conjunto fático-probatório existente nos autos não se pode concluir quanto à intenção inicial do agente de subtrair coisa alheia móvel, impõe-se a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, inviabilizando-se, nesta instância, o pronunciamento acerca da materialidade e da autoria do delito, em tese, praticado.

É impositiva a manutenção da prisão preventiva do apelante, quando preservados os pressupostos que ensejaram a sua decretação, a saber, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, por força da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e da fuga do distrito da culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Fábio Machado de Oliveira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0021002-13.2018.8.11.0002, código 555351, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos capitulados nos artigos 157, § 3o, última parte, do Código Penal e 211, do mesmo diploma legal, em concurso material.

Nas razões recursais, o apelante busca, em síntese, a revogação da prisão preventiva mantida na sentença e a desclassificação do delito de latrocínio para o crime de lesão corporal seguida de morte, com a minorante exposta no § 4o do art. 129 do CP; ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de homicídio simples; e caso as pretensões desclassificatórias anteriores não sejam providas, que a pena seja reformada para fixação no mínimo legal, com a atribuição na segunda fase dosimétrica de valoração abaixo do mínimo permitido; bem como a dispensa ou redução ao mínimo legal da pena de multa, por ser pessoa hipossuficiente (Id. 42768497).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pela preservação do decisum em todos os seus termos (Ids. n. 37297454 e 37297455).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 38998497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória em Id. 38091964 que:

“(...)
FATO 01: DO LATROCÍNIO

Consta dos autos de inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2018, em horário não descortinado, no apartamento situado na avenida Julio Muller, quadra 19, bloco 02, apto. 03, no bairro Coophamil, nesta Capital, o denunciado FÁBIO, com consciência e vontade, mediante violência, matou a vítima Edinalmo Alves de Oliveira, por asfixia, para subtrair para si 01 (um) automóvel FORD/KA 1.5, cor prata, placa OOP - 6894, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) cartão de crédito com o qual efetuou saques em conta corrente e empréstimo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

FATO 02:

DA OCULTAÇÃO DE CADAVER

No dia 20 de outubro de 2018, a fim de assegurar a impunidade e poder ter tempo suficiente para locupletar-se do patrimônio da vítima e obter outras vantagens ilícitas, o denunciado FÁBIO ocultou o cadáver da vítima Edinalmo Alves de Oliveira em região de mata, no bairro Portal do Amazonas, em Várzea Grande/MT.

DOS FATOS EM COMUM

Ressai de todo contexto fático dos autos que no dia 22 de outubro de 2018, familiares do ofendido estranharam sua ausência abrupta, além de absoluta falta de contato com seu aparelho celular - que só registrava encontrar-se desligado -, e então levaram os fatos ao conhecimento da autoridade policial no desiderato de conseguir localizá-la.

Iniciadas as investigações, descortinou-se que o implicado FÁBIO e sua amásia PAULIET CORREA DA COSTA estavam na posse do veículo FORD/KA sedan, cor prata, placa OOP 6894, pertencente à vítima Edinalmo, desde o dia 19/10/2018, e que por diversas vezes tentou comercializá-lo.

Diligências foram realizadas por policiais civis a fim de localizar o denunciado FÁBIO, e, ao deslocarem-se à sua residência, encontraram apenas PAULIET, a qual foi conduzida perante a autoridade policial para esclarecimentos, comenos em que recebeu uma ligação de seu companheiro - denunciado - relatando que havia deixado o veículo FORD/KA atrás do Pronto Socorro de Várzea Grande, local em que a equipe de policiais, de fato, o encontrou e encaminhou-o à unidade policial.

Ao ser inquirida pela autoridade policial às fls. 49/53, PAULIET alegou que FÁBIO estava na posse do veículo, sendo que o utilizou para levá-la ao trabalho e foram por duas vezes a uma garagem tentar vendê-lo, contudo, relatou que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, eis que seu amasio havia dito que adquiriu licitamente o automóvel.

Entrementes, o proprietário da revenda de carros, Anderson Dias Palma, esclareceu às fls. 32/34 que a princípio o denunciado ofereceu o veículo por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e desde sexta-feira (19/10/2018) estava tentando comercializá-lo, porém, realizou buscas e o automóvel não constava restrição, contudo, por segurança no seu negócio, exigiu que o proprietário que constava no registro do departamento de trânsito (EDINALMO) assinasse CRLV, transferindo o veículo. Nesta ocasião, FÁBIO tentou esquivar-se por algumas vezes dessa obrigação e alegou que venderia mais barato para que Anderson (comprador) fizesse a “correria”, e isso lhe gerou estranheza e ao pesquisar pelo nome de EDINALMO verificou que encontrava-se desaparecido, razão em que contatou a família do desaparecido e relatou o ocorrido, motivando o registro da ocorrência de roubo do automóvel.

Todos os fatos levantaram fundadas suspeitas quanto à atitude de FÁBIO, ocasião em que foi representado por sua prisão temporária e posteriormente convertida em preventiva, sendo ambas deferidas e cumpridas.

Ao ser interrogado pela primeira vez pela autoridade policial às fls. 122/127, FÁBIO negou a autoria delitiva, apresentando versão infundada dos fatos.

Declarações de familiares e amigos da vítima foram colhidas e procederam a recognição pessoal de FÁBIO, sendo reconhecido como um indivíduo de franco acesso ao apartamento da vítima.

No curso das investigações também justificou a necessidade de busca e apreensão na residência do investigado, sendo localizados inúmeros objetos, inclusive receituários médicos, lâminas de bisturi, carimbo em nome de “DR. Gabriel N. T. Borges”, possivelmente oriundos de crimes autônomos.

Destarte, no dia 28/11/2018, FÁBIO foi novamente inquirido pela autoridade policial (fls. 290/292), quando revelou onde o corpo de Edinalmo estava enterrado, sendo no matagal, bairro portal Amazonas, em Várzea Grande, local onde a polícia civil realmente localizou o de cujus.

Quando novamente interrogado, às fls. 297/311, FÁBIO confessou que matou a vítima e depois ocultou o cadáver, e que após matar a vítima, apoderou-se das chaves do apartamento, do cartão de crédito do Banco do Brasil, aparelho celular e do veículo, efetuando saques na conta corrente da vítima, e ainda tentou vender o veículo em garagens de comercialização de carros.

No dia 20/10/2018, o denunciado retomou à residência da vítima, retirou o corpo, ajustou-o de forma a diminuir o volume, em aparente posição fetal, enterrando-o envolto em panos, coberto por grande quantidade de cal.

Já na segunda-feira (22/10/2018), novamente com intuito de obter mais vantagens pecuniárias, FÁBIO realizou um empréstimo em nome da vítima em sua conta no valor de R$ 400,00, sacando o montante.

As tentativas de vender o veículo da vítima continuaram, tendo apenas abandonado o automóvel no dia 24/10/2018 quando o denunciado teve conhecimento do registro da ocorrência do crime de roubo.

Portanto, o denunciado matou a vítima para subtrair-lhe seus supracitados, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções do crime de latrocínio
(...)”.

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções dos arts. 157, § 3o, última parte, do CP e 211 do CP, em concurso material, à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante esta egrégia Corte objetivando, especialmente, a desclassificação da imputação delitiva de roubo qualificado para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples.

De maneira subsidiária, o recorrente pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, com a atribuição na segunda fase dosimétrica de valoração abaixo do mínimo permitido em decorrência da incidência da atenuante de confissão espontânea, bem como a dispensa da pena de multa, ou sua redução ao mínimo legal, por ser pessoa hipossuficiente.

Igualmente, em pedido cumulativo, pugnou pela revogação da segregação cautelar.

De fato, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido ao longo da instrução processual, entendo que o crime de latrocínio não se encontra configurado no caso, haja vista a inexistência de provas concretas acerca do
animus furandi
relacionado ao intento inicial do apelante.

Nesse ponto, importante explicar que no roubo qualificado há um crime contra o patrimônio e outro contra a vida, com a intenção última do agente de subtrair bens mediante o emprego de violência, e no crime de homicídio existe tão somente lesão à pessoa, com a finalidade dirigida à incolumidade física da vítima.

Assim, cinge-se a controvérsia acerca da motivação do crime em comento, se decorrente de ciúme por suposto outro relacionamento da vítima e a suspeita de que ela seria portadora de vírus transmissível, ou se o escopo seria a apropriação de coisa alheia móvel.

Tal ponto é relevante, pois como leciona Guilherme de Souza Nucci, em seu livro Curso de Direito Penal, volume 02, de 2019, para a tipificação do delito de latrocínio “(...)
deve haver nexo de causalidade entre a prática do roubo e o resultado morte de qualquer pessoa envolvida nesse cenário, ou seja, não necessariamente a vítima do delito patrimonial
(...)”.

Sobre o tema, colaciono trecho do livro Direito Penal – Parte Especial, de autoria de Victor Eduardo Gonçalves, de 2019, veja-se:

“(...)
Não é raro que uma pessoa mate intencionalmente outra em razão de uma
prévia desavença entre elas
, consumando o crime de homicídio e,
em seguida, resolva verificar os bolsos da vítima e, ao encontrar dinheiro, o subtraia
. Em tal caso, deve responder por
crimes de homicídio doloso em concurso material com furto
, pois
a intenção de subtrair surgiu após a morte
e deu-se em um momento em que não era mais necessário usar de violência física. É de se mencionar, aliás, que o sujeito passivo do furto são os familiares da vítima.

Da mesma forma, quando o filho mata o pai dentro de casa em razão de algum desentendimento familiar, mas, posteriormente, simula que ladrões entraram na casa e, para dar credibilidade à sua versão, desaparece com alguns bens do local. Responde por homicídio e não por latrocínio
(...)” Destaquei.

A fim de corroborar esse entendimento, trago trecho do interrogatório de
Fábio Machado de Oliveira
realizado em audiência, o qual foi transcrito na sentença nos seguintes termos (Id. 38092518):

“(...)
Que conhecia Edinalmo. Que procede a informação que frequentava a residência de Edinalmo. Que deixou o carro atrás do Pronto Socorro de Várzea Grande desde o primeiro dia. Que procede a informação que tentou vender o carro. Que procede a informação que efetuou saques na conta de Edinalmo e empréstimo de R$400,00 ou R$410,00. Que sacou R$ 800,00 em dinheiro. Que conhecia a vítima por volta de cinco a seis meses. Que tinha um caso com ele e o que motivou o crime foi a descoberta do papel que estava lá. Que eu tenho um caso com ele, e até então era só nós dois. Que a hora que eu vi o papel lá eu perdi a cabeça, a gente já estava bebendo, com pó, envolvi com pó também, porque nós cheirávamos. Que chegou um momento lá que discutimos e foi a hora que eu caí em cima dele e enforquei ele. Que não foi para matar e eu apertei. Que eu estava no momento da raiva, apertei e a hora que fui ver, ele já estava morto. Que usei tipo um “pinho” que tinha lá no banheiro. Que aconteceu isso na quinta, aí eu coloquei ele na cama, porque foi lá na sala, perto do sofá. Que tentou reanimar ele e a hora que vi que ele não mexia, levei ele para a cama. Que eu fiquei no desespero, ainda fiquei bastante tempo no apartamento. Que eu fui embora e o corpo ficou em cima da cama. Que voltei no outro dia de manhã cedinho, aí eu vi que tinha feito negócio com ele, porque eu tinha certeza que ele tinha morrido. Que nisso que ele estava na cama e eu fui colocar ele na geladeira, ele caiu, aí quando fui puxando ele, desceu um líquido da boca dele, que era o vinho que a gente tinha tomado. Que ficou fedendo e enxugou com um pano e jogou o pinho no chão. Que era para tirar o odor. Que ficou sem saber o que fazer e coloquei ele na geladeira para saber o que eu ia fazer. Que nesse dia eu saí tarde de lá, se alguém viu, vai falar. Que na quinta eu fui, deixei o corpo dele e voltei na sexta de manhã. Que foi lá, arrumou o corpo dele na geladeira. Que foi com o carro dele, deixou atrás do Pronto Socorro, para eu usar o carro pra levar o corpo pra algum lugar. Que ele ainda não sabia o que faria. Que voltou no sábado de madrugada, antes de cinco da manhã, aí eu peguei o corpo dele e levei o corpo dele pro lugar lá e fiz. Que em cima do corpo jogou cal verde. Que voltou para o pronto socorro e deixou o carro dele lá. Que ficou pensando em vender o carro porque tinham um relacionamento. Que ele tinha eu, mas ele tinha outro cara também. Que na hora da briga ele falou o nome do outro, mas não se recorda. Que foi um jogando as coisas na cara do outro. Que estava pensando em ficar com ele. Que o negócio do banco foi de raiva, porque ele gastou dinheiro com os outros. Que o carro levei nessa garagem só. Que não envolveu com ele para matar ele por causa do carro. Que do apartamento só pegou o celular e os óculos dele. Que aconteceu na quinta de manhã. Que pegou o carro só na sexta de manhã. Que o que estava de uso dele, estava dentro do carro e fui ver só na sexta, que era a habilitação dele e o documento do carro. Que na hora ali ficou assustado e levou o celular e os óculos. Que levei isso porque se alguém fosse lá não acharia estranho, estar o celular e ele. Que levou o celular e os óculos de grau. Que o cartão estava junto com a habilitação dele. Que já tinha usado a senha dele. Que as vezes ia no mercado comprar bebida. Que quando eu ia pela parte dele, ele me dava o cartão para eu comprar. Que eu pensei que ele tivesse pego esse negócio (HIV) do homem, mas ele falou que não, que era ele que estava. Que deu mais raiva. Que ele estava me enganando em dois momentos, com a doença e com outro cara. Que teve uma discussão. Que teve empurrão. Que ele caiu. Que essa discussão toda foi de manhã. Que estrangulou com as mãos. Que só ficou sabendo que ele tinha (HIV) por um descuido dele. Que se ele não tivesse deixado o papel em cima da mesa, não tinha acontecido nada disso. Que começamos a discutir e estávamos bêbados e ele começou a falar algumas coisinhas. Que não lembra se saiu. Que bebemos catuaba batida com leite condensado. Que estavam usando pó. Que quando chegou lá, ele já estava bebendo. Que eu vi o exame e começamos a discutir. Que aí aconteceu tudo isso. Que eu menti que o carro eu tinha comprado do Rafael. Que o Rafael sabia quem era o “Naldo”. Que eu falei que eu ia atrás do Rafael para ele falar com o “Naldo” para ele passar o carro, assinar o recibo. (...) Que furtou algumas caixas do hospital. Que ninguém me ajudou. Que colocou o corpo de Edinalmo na geladeira na sexta de manhã. Que o corpo ficou de quinta para sexta. Que o cheiro foi na hora que caiu líquido da boca dele e estava fedendo mesmo. Que estava um fedor forte. Que o celular e os óculos jogou na córrego. Que não matou para roubar. Que se arrepende de ter matado ele. Que nunca que ia matar para roubar. Que o carro só ficou para colocar o corpo dele. Que depois me deu um negócio de provocar, pelo que ele tinha feito comigo. Que a intenção não era matar para roubar, que já tinha mais de cinco meses com ele. Que visitava Edinalmo toda semana, duas a três vezes por semana. Que visitava ele à noite e de manhã cedo. Que não tinha a chave do apartamento dele. Que eu fiquei com a chave duas semanas antes de acontecer o crime. Que foi um dia que foi de manhã lá e ele estava com pressa porque tinha que sair e me deixou no apartamento. Que ele falou que não ia demorar, mas demorou. Que aí eu fui embora e levei a chave. Que na sexta-feira achou os cartões dele. Que os saques não se lembra, mas acha que foi no sábado. Que foi por ciúme. Que eu estava gostando muito dele. Que já tinha falado dele para minha esposa e tudo. Que o celular que foi preso era meu. Que eu combinava quando eu ia encontrar com ele
(...)”.

Nesse diapasão, o apelante, na delegacia, após retificar seu interrogatório, aduziu (Id. 38092465):

“(...)
QUE o interrogado viu o exame e começou a perguntar para EDNALMO porque que um exame de um homem estava no apartamento dele; QUE EDNALMO disse que o exame era de um ex ficante dele e que essa pessoa estava afirmando que EDNALMO havia passado aids para ele, mas EDNALMO disse que esse rapaz poderia ter pego de um outro relacionamento; QUE após conversas com EDNALMO, este confirmou ser soropositivo, mas dizendo que tomava coquetel, e que ele e o interrogado usavam preservativo; QUE o interrogado ficou assustado pelo fato de que também beijava a vítima e por ter dentes com carie, poderia ter adquirido o vírus pelo que já escutou de terceiros, momento em que o interrogado já estava nervos
(...)”.

Peça chave na investigação do crime foi a testemunha
Victor Hugo Pedroso da Silva
, que confirmou em juízo ter esquecido a guia de realização de exames laboratoriais na residência da vítima, dos quais se incluía o sorológico para
HIV
, nos seguintes termos:

(...)
Victor Hugo
: “
A última vez que eu vi ele foi numa terça-feira, antes que ele sumiu, que ele buscou ele no laboratório Carlos Chagas.
(...)”

Promotora: “
Estava no Carlos Chagas fazendo o que?
”

Victor Hugo
: “
Um exame de sangue. Aí eu liguei para ele, eu não seu andar muito Cuiabá, aí ele falou que ia buscar eu lá no Carlos Chagas e levar eu até na rodoviária, aí no meio do caminho ele falou que ia passar na casa dele para almoçar, que já estava quase no horário do almoço. Aí eu já aproveitei e almocei lá, aí eu deixei um papel do Carlos Chagas lá em cima da mesa, aí que ele achou eu e comunicou que tinha desaparecido. Até o momento eu era o suspeito, até encontrar o Fábio. A polícia falou que o suspeito era o Fábio, que ele tinha confessado que tinha matado ele.
(...)”

Promotora: “
O Edinalmo, o senhor conheceu naquele dia?
”

Victor Hugo
: “
Conheci numa terça-feira, antes de ele sumir, aí o amigo dele que era o Gio, me mandou que tinha uma festa quinta-feira, que tava tendo, ele chamou eu para ir e eu não fui, esse período eu tava aqui em Chapada, aí depois disso, uns quatro dias depois, esse mesmo Gio mandou mensagem para mim e falou que ele tinha sumido, que a família dele estava procurando. Aí demorou mais uma semana o delegado daqui me chamou, me ligou, me chamou, que tava tendo um papel, encontraram na casa dele,
(...)
até o momento eu era o suspeito do crime.
”

Promotora: “
O senhor esqueceu o exame médico na casa da vítima?
”

Victor Hugo
: “
Isso.
”

Promotora: “
O senhor tinha conhecimento que ela fazia programas sexuais?
”

Victor Hugo
: “
Não.
”

Promotora: “
O senhor estava lá fazendo programa sexual com ela?
”

Victor Hugo
: “
Não, também não.
”

Promotora: “
O senhor chegou a fazer sexo com ela?
”

Victor Hugo
: “
Não.
”

Promotora: “
Com que carro ela transportou o senhor? O senhor lembra?
”

Victor Hugo
: “
Se não me engano um Ford Ka, prata.
(...)” (Mídia em Id. n. 38092527).

Ademais, o referido comprovante de atendimento foi apreendido e a cópia deste encontra-se acostada aos autos no Id. 38091976, p. 5, e contém informação de que a coleta do material sanguíneo foi realizada no ambulatório matriz, na Praça do Seminário, n. 229, B. Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT, no dia 16.10.2018, às 7h31.

De outro lado, a testemunha
Miriam
, vizinha da vítima, reportou em juízo que já a teria visto na companhia do apelante, veja-se:

(...)
Miriam
: Eu não tenho muita amizade com a pessoa que morreu, eu vi esse rapaz que entrou, a primeira vez foi numa manhã, que eu tenho habito de descer para fechar lixeira, arrumar as portas, aí eu desci e vi o rapaz entrando, sozinho, e eu perguntei para onde que ele ia, se ele estava procurando alguém, ele disse que não, que estava indo no apartamento 03, eu achei estranho (...) Foi um pouco bem antes, uns dias, bem antes (...) Foi um dia, não me recordo muito bem, não sei se era 17 ou 18, eu me lembro que eu disse que eu vi ele pela manha e o rapaz que foi morto ficou de frente para minha janela, que é dos fundos para a entrada para a garagem, e eu tenho habito de ir na janela para fazer oração, e ele olhou, eu achei ele meio triste, até comentei com a minha irmã, aí ele olhou em direção ao corredor e o rapaz saiu com o capacete na mão, em direção ao carro dele (...) Eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente quando o delegado me chamou pela segunda vez, ele estava do mesmo jeito, de cabelo cortadinho, como o vi pela primeira vez (...) Eu nunca vi ninguém lá, só no dia do aniversário dele que teve uma festinha, com amigos (...)
(Mídia em Id. 38092527)
.

Outrossim, em Termo de Declaração, a sobrinha da vítima, Laura Melissa Alves Lira Rangel, informou que seu tio era homossexual assumido, soropositivo para
HIV
, trabalhava como decorador e vivia sozinho no Edifício Iguaçu. (Id. 38091975, p. 4)

Na delegacia, a testemunha
Luiz Otávio de Azevedo Santos
, também vizinho do Edinalmo, informou que já teria observado o apelante adentrando no apartamento da vítima, e que tem certeza sobre a sua identidade, nos seguintes termos (Id. 38091996, pp. 1-2):

“(...)
QUE algumas vezes coincidiu de presenciar EDINALMO passando pelo portão da frente do Edifício, em companhia de algum homem, e se dirigindo até o apartamento de número 03; QUE certa ocasião, quando o depoente chegava de seu trabalho, por volta de 02:00h da manhã, e quando entrava pelo portão de acesso a garagem do prédio presenciou Edinalmo abrindo o portão de pedestre, e em seguida acenou com a mão, como se em gesto estivesse dizendo “vem” para um homem que estava na rua, quando o homem veio ao encontro de Edinalmo, e em seguida ambos entraram no apartamento 03, QUE esse homem estava de bermuda, camiseta e boné, tinha a pele moreno escuro, mas não chega a ser negro, e tinha tipo físico forte; QUE afirma que este fato se deu antes mesmo que EDINALMO se mudasse de vez para o apartamento, “já tinha bastante coisas dele lá”, porém EDINALMO ainda não estava de fato residindo no prédio, aparecia apenas eventualmente no apartamento de número 03; Que embora quando viu o rapaz fosse por volta das 02 horas, pode visualiza-lo bem, porque o viu de frente; QUE visualizando fotografias do indivíduo FABIO MACHADO DE OLIVEIRA, preso dia 03/11/2018, por forca de mandado de prisão temporária, o depoente afirma o reconhecer como sendo o rapaz que acompanhava EDlNALMO, na situação em que presenciou, bem como afirmar que é a mesma pessoa que foi mostrado no Programa Cadeia Neles, e, portanto, o reconhece sem sombra de dúvidas em fotografia anexas
(...)”.

No mesmo sentido, em sede policial, a testemunha
Regis Cesar de Oliveira Bonifácio
disse ter ouvido sobre o suposto relacionamento do apelante e da vítima (Id. 38092461, pp. 4-6):

“(...)
QUE cerca de três semanas após o desaparecimento de Edinalmo, o depoente encaminhou mensagem pelo whatsapp para “Messias Bruxo”, amigo de Edinalmo, enviando também imagens da pessoa que foi presa, e perguntando se “Messias” o conhecia, bem como pediu que “Messias” retornasse a ligação; QUE então “Messias Bruxo” ligou para o depoente e disse já ter visto o indivíduo que foi preso na companhia de Edinalmo, em uma festa, na casa de amigos, em Chapada dos Guimarães/MT
(...)”

Além disso, extrai-se dos autos que o apelante tentou vender o veículo de propriedade do morto, e confessou ter sacado de seu cartão quantia em dinheiro, além de ter contraído um empréstimo no importe de R$400,00 e ter se apoderado de alguns bens pessoais, a exemplo dos óculos e do celular da vítima Edinalmo.

Ressai do caderno policial que o apelante confessou ter conseguido a senha do cartão, pois a encontrou no porta-luvas do carro, afirmação esta retificada em juízo, pois nesta oportunidade o apelante
Fábio
disse que já a teria usado anteriormente para comprar bebida alcoólica.

Ocorre que os familiares contestam tais fatos, pois o ato de anotar senha ou compartilhá-la não seria prática comum da vítima, o que lhes faz acreditar que, em verdade, Edinalmo teria sido forçado a entregá-la.

A propósito, na sentença impugnada o magistrado reconheceu o relacionamento da vítima e do apelante, porém, julgou que a motivação do crime seria patrimonial, veja-se:

“(...)
Logrou-se identificar no depoimento do acusado que o fato dele estar imbuído pelo sentimento que nutria em relação à vítima, decorrente da relação amorosa que possuíam, em nada alterou o seu dolo.

Está claro que ele, além de ceifar a vida da vítima, quis ofender o seu patrimônio para revidar o fato de a vítima investir dinheiro em outras relações amorosas e isso prova que, ainda dispondo do corpo da vítima, o réu seguiu o seu intento delitivo que fora dilapidar o patrimônio e ceifar - lhe a vida.

Sua informação de que a vítima investia o seu dinheiro em outras relações amorosas foi comprovada pelas declarações da testemunha Victor Hugo Pedroso da Silva, peça chave na dinâmica delitiva, porque o seu exame de HIV, que revelou ser a testemunha portadora do vírus, foi destacado por FÁBIO e pela defesa como a causa primária das agressões. Embora a testemunha tenha dito que não se relacionava com homens, ficou evidente que nutria algum tipo de relacionamento com a vítima ao declarar que esteve com a vítima dias antes de sua morte, porque ela o levou para realizar um exame, sem mencionar o fato de ser um teste de HIV.

A testemunha demonstrou estar constrangida e não esmiuçou os fatos, porém seu depoimento no contexto das provas é suficiente para corroborar a afirmação de FÁBIO de que quis dilapidar o patrimônio da vítima para revidar o fato dela investir o seu dinheiro em outras relações amorosas
(...)”. (Ids. 38092517, 38092518, 38092519 e 38092520).

No caso, malgrado os argumentos do magistrado sentenciante, é inviável presumir a motivação patrimonial, mormente no contexto factual apresentado, pois não há aparente indício apto a demonstrar que o apelante matou a vítima para apropriar-se de seus bens.

O que existe, na verdade, são suposições decorrentes do posterior uso e tentativa de venda do veículo da vítima Edinalmo e dos saques efetuados em sua conta, e como o apelante teria conseguido fazê-los.

Acontece que meras ilações não são capazes de sustentar o juízo condenatório.

Logo, dada a incerteza acerca da motivação inicial de subtrair coisa alheia móvel, impõe-se a desclassificação do delito de latrocínio para o de crime doloso contra a vida, em concurso material com o crime de furto e o de ocultação de cadáver, inviabilizando-se, nesta instância, o pronunciamento acerca da materialidade e da autoria dos delitos, em tese, praticados, que ficarão a critério do juízo competente, que poderá avaliar também a possibilidade de proceder nos termos do art. 384 do CPP.

Acerca da intenção do apelante de ver desclassificada a imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte, entendo que dadas as circunstâncias pela qual o crime aparentemente ocorreu, o suposto comportamento aduzido pelo recorrente não se enquadra com a descrição do crime pretendido, já que ele afirma que teria esganado a vítima, ato que, em tese, confere indicativo da ocorrência do
animus necandi
.

Ademais, o disposto no art. 483, § 4o, do Código de Processo Penal, permite a formulação do quesito desclassificatório antes ou depois do absolutório genérico, conforme o caso, portanto, a eventual pretensão de desclassificação poderá ser submetida ao crivo dos jurados.

Finalmente, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, não assiste razão ao apelante, dada a gravidade concreta da conduta discutida e a necessidade de manutenção da ordem pública, preservando-se os pressupostos da custódia cautelar, estampados no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença recorrida e desclassificar a imputação constante da denúncia, determinando a remessa dos autos ao juízo competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, qual seja, a 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ressaltando que a capitulação referente aos crimes supostamente cometidos ficará a cargo do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5°, inciso XXXVIII, da CF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Fiz a revisão dos autos e, de fato, ausente nitidez sobre a violência que resultou na morte da vítima ter sido motivada pelo intento patrimonial, de modo que a dúvida deve ser interpretada de modo favorável ao imputado.

Esclareço que a desclassificação,
in casu
, constitui medida meramente processual, com determinação de remessa dos autos à 12a Vara Criminal de Cuiabá (com competência para a instrução e o preparo dos processos envolvendo crime doloso contra a vida), juízo em que poderá ser avaliada a necessidade de ajuste da imputação e da narrativa fática sobre o homicídio e demais crimes conexos.

Feitas essas considerações, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020